Tribunal: STF
Processo: RHC 260681
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Keller interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 50):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, na qual se alegava a ilegalidade de busca e apreensão fundamentada exclusivamente em relatório do COAF. 



    2. A decisão impugnada destacou que a busca e apreensão foi embasada em outros elementos de prova, além do relatório do COAF, incluindo investigações preliminares e depoimentos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão judicialmente determinada foi ilegal por estar fundamentada em relatório do COAF, ou se outros elementos de prova justificam a medida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada foi mantida, pois a busca e apreensão foi fundamentada em diversos elementos de prova, não apenas no relatório do COAF, o que afasta a alegação de ilegalidade. 



    5. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. 



    6. O habeas corpus não é a via adequada para aprofundamento em questões probatórias, especialmente quando há indícios suficientes para justificar a medida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A busca e apreensão judicialmente determinada é válida quando fundamentada em diversos elementos de prova, não se limitando a um único relatório. 2. O princípio da dialeticidade exige que a parte impugnante demonstre o equívoco dos motivos da decisão impugnada."



    (HC 983.951 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja provido o recurso em habeas corpus, para anular apenas do decreto de busca e apreensão em relação ao recorrente, pois devidamente comprovado que a referida busca e apreensão nasceu unicamente de ato nulo, no qual os demais atos estão nulos”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca do pleito defensivo (grifei):



    Inicialmente, para melhor elucidar a questão, confiram-se os fundamentos do acórdão ora impugnado (fls. 13-16 - grifei): 



    "Conforme informações apresentadas pelo Juízo de origem, as provas que subsidiaram a busca e apreensão estão relacionadas a prisão de outro investigado no crime de tráfico de drogas, bem como diversas operações realizadas pelos supostos membros da organização criminosa. 



    Neste contexto, ainda que decidido pelo MM. Juízo o desentranhamento e inutilização o relatório do COAF (fls. 555/560 processo (1007602-69.2023.8.26.0050), permanecem presentes indícios do delito por meio das demais provas mencionadas, motivo que não se evidencia de plano a suposta ilegalidade suscitada.



    [...]



    De fato, consoante percuciente fundamentação de origem, a busca e apreensão judicialmente determinada teve embasamento em outros elementos de prova , o que se confirma da leitura da decisão de fls. 195-201. Destacam-se os seguintes excertos (grifei):



    [...]



    A representação veio instruída por relatórios de investigação preliminar, pesquisas realizadas junto aos sistemas criminais, informações solicitadas ao COAF, fichas cadastrais obtidas junto à JUCESP, relatório de investigação financeira, e termos de depoimentos de Marcos Keller, Flavia Soares de Oliveira e Barbara Santos Guerra. 



    Trata-se de complexa investigação, envolvendo várias pessoas e empresas investigadas que, segundo narra a representação, em que pesem os esforços empreendidos, faz-se necessário a obtenção da autorização judicial para busca e apreensão nos endereços pretendidos visando a continuidade dos trabalhos investigativos a fim de colher provas de materialidade para conclusão das investigações" (tachei).



    [...]



    Ademais, a Defesa não infirmou o fundamento central do acórdão consistente na utilização de outros elementos para subsidiar a decisão questionada. Reafirmou que o relatório do COAF foi o único documento a embasar a determinação de busca e apreensão, quando foram mencionados outros elementos no julgado impugnado, ora não refutados.



    [...]



    Dessarte, a existência de outros elementos a sustentar a determinação de busca e apreensão demonstra a ausência de flagrante ilegalidade apontada pela Defesa. (grifei)



    Nesse sentido tendo sido apontados outros elementos de prova como fundamentos para a decretação da busca e apreensão ainda que excluído o relatório produzido pelo COAF “A representação veio instruída por relatórios de investigação preliminar, pesquisas realizadas junto aos sistemas criminais, informações solicitadas ao COAF, fichas cadastrais obtidas junto à JUCESP, relatório de investigação financeira, e termos de depoimentos de Marcos Keller, Flavia Soares de Oliveira e Barbara Santos Guerra. “, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento na presente via.



    Ademais, para acolher a tese defensiva – e divergir da conclusão das instâncias de origem de que “ainda que decidido pelo MM. Juízo o desentranhamento e inutilização o relatório do COAF (fls. 555/560 processo (1007602-69.2023.8.26.0050), permanecem presentes indícios do delito por meio das demais provas mencionadas, motivo que não se evidencia de plano a suposta ilegalidade suscitada” –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente